Tribunal: TJES
Processo: 5021977-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021977-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NASTO COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA
RECORRIDO: G MEU NEGOCIO LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5021977-86.2023.8.08.0024

Recorrente: NASTO COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA

Recorrido(a): G MEU NEGOCIO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO
PREPARO.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por meio da decisão anterior, foi indeferido o pedido de benefício de assistência judiciária gratuita e intimado o recorrente para o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. No prazo concedido, o recorrente formulou pedido de reconsideração e juntou novos documentos.

Ab initio
, ressalta-se inexistir a previsão legal para o pedido de reconsideração na forma como apresentada, somado ao fato de que houve preclusão consumativa para a juntada de documentos com o fim de demonstração da alegada hipossuficiência financeira, o que poderia ter sido realizado pelo recorrente na interposição do recurso inominado.

Conforme disposto na decisão anterior, a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração unilateral do postulante à gratuidade assiste apenas à pessoa natural, o que se depreende do art. 99, §3º, do CPC. Às pessoas jurídicas compete demonstrar seu efetivo estado de miserabilidade quando formulado o pedido do benefício, mas não fez.

Nesse cenário, reza o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o
recolhimento integral do preparo

e sua respectiva comprovação pela parte
, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n. 9.099/95)
”.

Diante dessas considerações,
declaro a deserção do recurso e dele não conheço
. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre “o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa” (Art. 55, 2ª parte, da Lei n. 9099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)